Tribunal: STF
Processo: AI 489874
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
RECURSO EXTRAODINÁRIO - ROMPIMENTO DE CONTRATO - INDENIZAÇÃO.
   Longe fica de vulnerar o artigo 173, § 1º, inciso II, da
   Constituição Federal pronunciamento no sentido de ser devida
   indenização em virtude de rompimento de relação jurídica mantida
   por sociedade anônima de economia mista com
   particular.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.